Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726969-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HELEN MOREIRA DOS SANTOS COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HELEN MOREIRA DOS SANTOS COSTA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 98318687, autos originários), que, no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Inicialmente, destaco que em ID 88140178 foi proferida decisão que analisou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 84845005. É de se frisar, ainda, que o DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso de cálculo, apresentou alegação genérica. Por conseguinte, foram homologados os cálculos apresentados pela Exequente. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial para fins de mera atualização de valores, o DISTRITO FEDERAL, em ID 97330187, afirma que “a Contadoria discriminou seus cálculos com base nos cálculos elaborados pela autora constantes na ID no 79063560, os quais foram corrigidos monetariamente pelo índice do IPCA-E, contudo, de acordo com os Embargos de Declaração (ID no 79063563 pg. 29, trânsito em julgado pg. 66) o índice de correção monetária a ser aplicado a partir de 28/06/2009 deveria ser a TR”. Intimado para contraditório, a Exequente manifestou ao ID 98197898 que “a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional”. É a síntese do necessário. Decido. De partida, é de se destacar que realmente, ao ID 79063563 – pág. 29, consta que o título judicial, em relação à correção monetária, deveria ser atualizado, a partir de 28/6/2009, pelo índice a que alude a Lei n. 11.960/09. Dito isso, em que pese ciente do disposto no art. 507 do CPC, entendo que as questões relativas a correção monetária e incidência de juros configuram matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo. Quanto ao tema, importante frisar que o art. 1o-E da Lei n. 9.494/97 estabelece que “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”. In casu, este Magistrado também é competente para analisar o pleito do DISTRITO FEDERAL, porquanto o art. 26, §2o da Resolução n. 303/2019 do CNJ é claro ao indicar que em se tratando “de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competira a revisão da conta ao Juízo da execução”. Destaco os seguintes precedentes deste Eg. TJDFT a respeito da revisão a qualquer tempo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi contraditório ao determinar a correção monetária pelo IPCA-E. Argumenta que apesar de que o STF já haver firmado o entendimento de que aplicável o IPCA-E quando do julgamento do RE 870.947/SE, o embargado apresentou cálculos tendo como base a TR, sobre os quais teria se operado a preclusão (ID 22560215). 2. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente reformou a decisão agravada para determinar a aplicação do ICPA-E para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, em estrito cumprimento ao precedente repetitivo consubstanciado no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810). 2.2. O aresto registrou, ainda, que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1328159, 07302804320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. FAZENDA PUBLICA CONTRA PARTICULAR. CORRECAO MONETARIA. INDICE. INPC. JUROS MENSAIS. 1. A alteração do índice de correção monetária e a aplicação dos juros de mora é matéria de ordem pública e decorre dos efeitos da própria condenação. 2. Na execução de honorários advocatícios pela Fazenda Pública contra particular, o índice de correção monetária deve ser aquele previsto em lei às execuções gerais (INPC), com juros de 1% (um por cento) ao mês. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323804, 07500104020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pag.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em verdade, há que ajustar o índice de correção monetária, visto que, embora o DISTRITO FEDERAL não tenha feito alegação nesse sentido na impugnação, o título judicial especificou, de forma exata, qual o índice a ser aplicada à espécie. Quanto ao tema, o C. STJ assim decidiu recentemente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. Nessa toada, tem-se que o argumento do DISTRITO FEDERAL deve ser acolhido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL para indicar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em ID 951783843 devem ser corrigidos monetariamente, a partir de 28/6/2009, pelo índice a que alude a Lei n. 11.960/09. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para adequação. Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação em 5 (cinco) dias. Sem questionamentos, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de requisitórios.” Afirmam os agravantes-exequentes que não há preclusão, uma vez que o índices de correção aplicados à época da prolação da r. sentença podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese dos autos. Argumentam que a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, uma vez que serão aplicáveis aqueles estabelecidos na legislação vigente à época da realização dos referidos cálculos. Aduzem que o título executivo determinou a exclusão da TR como parâmetro de correção monetária, na hipótese de o e. STF declarar sua inconstitucionalidade, em relação aos processos sem precatório expedido. Asseveram que o c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento, por decisão transitada em julgado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a sua impugnação e determinar ao Juízo a quo que remeta o processo à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 2664367). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O e. STF, em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810), fixou a seguinte tese jurídica quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Em 03/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido no RE 870.947/SE, o e. STF decidiu pela impossibilidade de aplicação prospectiva de índice inconstitucional de correção monetária, in verbis: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifos nossos). Por outro lado, diante da inaplicabilidade da TR para a correção monetária, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que a preservação da coisa julgada decidida pelo e. STJ pressupõe a aplicação de índice diverso do constante do título judicial exequendo, desde que constitucional, o que não ocorre com a TR. Ademais, este e. TJDFT já decidiu que “a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/18, publicado no DJE: 21/11/18). Em conclusão, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo e da possibilidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, está evidenciada a probabilidade do direito quanto à adoção do IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/06/2009. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora